Tribunal: TJDFT
Processo: 0714992-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714992-30.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRE GLEIVSON BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 56338392, tendo em vista que o Distrito Federal registrou ciência do acórdão pelo PJE em 29/02/2024. Aguarde-se o prazo para interposição de eventual recurso. Publique-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator